Tribunal: TJBA
Processo: 0370003-35.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0370003-35.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UNIAOMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS ALBIANI ALVES COSTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ANTECIPADO A MENOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 173, I, DO CTN. INCIDÊNCIA DO ART. 150, §4º, DO CTN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito à constituição de créditos tributários de ICMS formalizados no Auto de Infração nº 101647.0018/11-0 (infrações 01 e 02) e nas três primeiras imputações da infração nº 02 do Auto nº 101647.0004/11-0, por entender configurado o pagamento antecipado a menor e ausentes indícios de dolo, fraude ou simulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial aplicável ao caso concreto é o previsto no art. 150, §4º, ou no art. 173, I, do CTN; e (ii) determinar se houve decadência na constituição dos créditos tributários exigidos nos autos de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 150, §4º, do CTN nos casos de lançamento por homologação em que há pagamento antecipado, ainda que parcial ou a menor, desde que ausentes dolo, fraude ou simulação.

4. A jurisprudência consolidada do STJ confirma que, na hipótese de recolhimento parcial do tributo, o prazo de cinco anos para constituição do crédito tributário conta-se da ocorrência do fato gerador, e não do primeiro dia do exercício seguinte, afastando a aplicação do art. 173, I, do CTN.

5. A sentença corretamente reconheceu a decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorridos antes de julho e dezembro de 2006, considerando que a notificação dos respectivos autos de infração se deu apenas em julho e dezembro de 2011.

6. A norma estadual invocada pelo Apelante (Lei Estadual nº 3.956/81, art. 28, §1º) não se sobrepõe à regra geral do CTN, de aplicação nacional e obrigatória, nos termos do art. 146, III, “b”, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial para constituição de crédito tributário em casos de lançamento por homologação com pagamento antecipado a menor é de cinco anos, contados da data do fato gerador, conforme o art. 150, §4º, do CTN.

2. A aplicação do art. 173, I, do CTN limita-se às hipóteses em que não há qualquer pagamento antecipado.

3. Leis estaduais não podem afastar ou modificar a contagem do prazo decadencial previsto na legislação tributária nacional.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, §4º, e 173, I; CF/1988, art. 146, III, “b”; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.999.094/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16.02.2023; STJ, REsp 766.050/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 25.02.2008; TJ-RJ, Apelação 0262675-17.2017.8.19.0001, Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos, j. 02.09.2024; TJ-SP, Emb. Decl. Cível 2257340-78.2023.8.26.0000, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 20.03.2024.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0370003-35.2013.8.05.0001, em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
UNIAOMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.